Tribunal: TJES
Processo: 0000258-69.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000258-69.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

em face do acórdão id. 2986191, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação e, de outro modo, acolheu o recurso do Município para, reconhecendo a obrigação do Estado do Espírito Santo pelo cumprimento da medida, afastar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões id. 3113230 sustenta o Embargante, inicialmente, que o acórdão
“
está em desacordo com a jurisprudência pátria e materializa violação a dispositivos constitucionais e legais”.

Com relação ao pleito de pagamento de honorários advocatícios pelo Estado, aponta a existência de contradição com a Ação Rescisória nº 1.937/DF julgada pelo STF.

Relembra a autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, havendo superação da Súmula nº 421 do STJ, devendo ser afastada, também, a alegada confusão patrimonial, destinando a verba ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Prossegue afirmando que, em decorrência da solidariedade dos Entes Públicos em matéria de saúde, devida a condenação do Município em honorários sucumbenciais, levando em consideração a sua sucumbência na demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
defensoria pública do estado do espírito santo

em face do acórdão id. 2986191, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação e, de outro modo, acolheu o recurso do Município para, reconhecendo a obrigação do Estado do Espírito Santo pelo cumprimento da medida, afastar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões id. 3113230 sustenta o Embargante, inicialmente, que o acórdão
“
está em desacordo com a jurisprudência pátria e materializa violação a dispositivos constitucionais e legais”.

Com relação ao pleito de pagamento de honorários advocatícios pelo Estado, aponta a existência de contradição com a Ação Rescisória nº 1.937/DF julgada pelo STF.

Relembra a autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, havendo superação da Súmula nº 421 do STJ, devendo ser afastada, também, a alegada confusão patrimonial, destinando a verba ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Prossegue afirmando que, em decorrência da solidariedade dos Entes Públicos em matéria de saúde, devida a condenação do Município em honorários sucumbenciais, levando em consideração a sua sucumbência na demanda.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Inicialmente, aponta a Embargante contrariedade do acórdão com um julgado isolado do STF, situação que caracteriza a chamada contradição externa, que não autoriza o manejo do presente recurso.

Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte”.

De outro modo, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de “
contradição externa”,
isto é,
quando a parte alega contradição
entre a decisão e a lei
(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265),
entre a decisão e a jurisprudência
(EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009),
entre a decisão e a tese por ela defendida
(AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008)
ou entre a decisão e as provas dos autos
(REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer alegação de vício, relembro que as questões acerca da autonomia administrativa e financeira, da aplicação da Súmula nº 421 do STJ, da confusão patrimonial e da destinação da verba restaram expressamente enfrentadas, nos seguintes termos:

À
luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, entendo ser incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.
Explico.

Dispõe o artigo 927 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
(sem destaques no original).

No caso em tela, diante da
inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante
,
cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

Acerca do assunto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
posicionou-se no sentido de que

não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se o entendimento de que
também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Relembro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a
Súmula nº 421
que possuiu o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será
indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações.

Dessa forma, em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

Registro, por oportuno, que o posicionamento ora adotado vai ao encontro do entendimento ratificado pelas
demais Câmaras Cíveis deste Tribunal, sendo pacificado o entendimento de não ser possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários em casos como o presente
.

A questão encontra-se, novamente, afetada pelo Supremo Tribunal Federal, já constando parecer da Procuradoria Geral da República rechaçando a possibilidade de condenação, com fundamento no texto constitucional:

As garantias outorgadas pelo texto constitucional à Defensoria Pública são, como explicitado, a autonomia administrativa e funcional e a iniciativa para a elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, de forma que – nos limites da lei – possa a instituição dispor de seus recursos financeiros.

Percebe-se, assim, que o beneplácito constitucional conferido à Defensoria não extrapola as barreiras (i) da independência administrativa e funcional que garanta à instituição sua auto-organização e o livre desempenho de suas funções; e (ii) da prerrogativa de apresentação de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Desse modo, em que pese a previsão normativa de cabimento das verbas sucumbenciais quando devidas por quaisquer entes públicos, tal disposição não abarca – por razão de lógica e de obediência à vontade constitucional – o patrimônio da Fazenda pública da qual é parte integrante a Defensoria. Quando a Defensoria Pública patrocina causas contra sua respectiva Fazenda, há – de fato – confusão entre as figuras do devedor e do credor, visto que ambas estão vinculadas ao mesmo ente federativo. Não poderia – por congruência – o legislador constitucional apenar o litigante público apenas com o deslocamento de verba dentro da mesma seara fazendária. Afinal, o custeio das atividades da Defensoria continua sendo efetuado com recursos do ente político que integra. Nessa linha, somente pode-se compreender que a expressão inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, constante do artigo 4º–XXI da Lei Complementar 80/94, deve ser interpretada na conformidade dos preceitos constitucionais que regem a matéria, incluindo apenas as verbas honorárias devidas por entes públicos de outras esferas governamentais
.

Por fim, pedindo venia pelo extenso voto, reafirmo a força dos precedentes em nosso ordenamento jurídico, sendo devido o respeito ao enunciado nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete analisar a matéria infraconstitucional.

Não se vislumbra, também, tendência de
overruling,
entendendo o STJ que
nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal,
existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável.

Vejamos os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.
2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem
." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017).

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1826953/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL, TRANSITADO EM JULGADO, QUE IMPÕE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. ALEGADA CONFUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. "A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública".
De igual forma, "não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem" (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794352/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

Fixado este ponto, melhor sorte não assiste à Embargante quando aponta a necessidade de condenação do Município ao pagamento de honorários, pontuando o julgado que, exatamente em observância ao Tema 793 do STF, a obrigação deve ser direcionada ao Ente Público responsável pelo seu cumprimento, tratando-se de demanda de alta complexidade.

Em consequência, não havendo nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município e, constatado que este não deu causa ao ajuizamento da demanda, não deve responder pelos ônus sucumbenciais, vez que não sucumbiu na demanda.

Como se vê, esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
- ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Aponta a Embargante contrariedade do acórdão com um julgado isolado do STF, situação que caracteriza a chamada contradição externa, que não autoriza o manejo do presente recurso.

3.
As questões acerca da autonomia administrativa e financeira, da aplicação da Súmula nº 421 do STJ, da confusão patrimonial e da destinação da verba restaram expressamente enfrentadas.

4.
Exatamente em observância ao Tema 793 do STF, a obrigação deve ser direcionada ao Ente Público responsável pelo seu cumprimento, tratando-se de demanda de alta complexidade. Em consequência, não havendo nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município e, constatado que este não deu causa ao ajuizamento da demanda, não deve responder pelos ônus sucumbenciais, vez que não sucumbiu na demanda.

5.
Esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.